Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705178-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: LUIZ GRATO DAVID D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAMARA, RODRIGUES, OLIVEIRA E NUNES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0703495-70.2022.8.07.0001, ajuizada contra LUIZ GRATO DAVID. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a parte exequente pleiteia o bloqueio cautelar para a sucessiva penhora no rosto dos autos de no 0038260- 41.2004.8.07.0001, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, de crédito decorrente de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 115.330,83 (ID 115049335): “Recebo o pedido de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Indefiro a tutela de urgência, pois considero que não houve efetiva comprovação do perigo de dano. Com efeito, não foram apresentados elementos concretos que evidenciem o alto risco de inadimplemento da dívida. O réu nem chegou a ser intimado para efetuar o pagamento voluntário ainda e o fato das partes estarem litigando há anos não representa, por si só, indício de que o devedor levantará eventual quantia em outro processo, sem efetuar o pagamento voluntário. Situação diversa ocorreria se já tivesse sido intimado e não pagado, caso em que seria justificável a realização do bloqueio. Intime-se o réu, por meio de publicação no DJe, para que promova o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Advirta-se de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou de nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC”. Em seu recurso, a parte agravante requer seja deferida a penhora no rosto dos autos no 0038260- 41.2004.8.07.0001, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, de crédito decorrente de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 115.330,83. Afirma que o direito aos honorários pleiteados é certo, vez que o executado não conta com qualquer outra via para reversão da decisão exequenda, sendo que o REsp foi improvido e já não cabe mais recurso. Informa que o levantamento imediato dos valores a serem recebidos pelo executado em decorrência de leilão virtual do dia 03 de fevereiro de 2022 nos autos da Ação de Execução n. 0038260-41.2004.8.07.0001 pode impedir a satisfação do crédito pleiteado. Assevera que se o bloqueio não for determinado em caráter de urgência, poderá o executado levantar os valores oriundos da arrematação em leilão virtual, de modo a frustrar a futura satisfação do crédito exequendo. Assim, a parte agravante requer seja concedida medida liminar a fim de que seja determinado o bloqueio cautelar para sucessiva penhora no rosto dos autos do crédito no valor de R$ 115.330,83 e, nos autos de n. 0038260-41.2004.8.07.0001. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 32856037). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a parte exequente pleiteia o bloqueio cautelar para a sucessiva penhora no rosto dos autos de no 0038260- 41.2004.8.07.0001, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, de crédito decorrente de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 115.330,83. A penhora no rosto dos autos traduz modalidade de penhora de crédito e tem aplicabilidade quando o exequente, cientificado da existência de crédito da titularidade do executado em ação diversa, demanda sua penhora, que se consuma mediante averbação da constrição no rosto dos autos correlatos, não estando sujeita a controle do juízo no qual flui a demanda em que o executado figura como credor, que, diante da solicitação emanada de juízo diverso, deve cingir-se a realizar o ato constritivo (art. 860 do CPC). No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravado ainda não foi intimado para pagamento voluntário. Além disso, não há elementos que demonstrem que o devedor vai se desfazer do dinheiro que vai receber no outro processo sem satisfazer a quitação dos honorários devidos. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 19:14:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador